Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-16.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000774-16.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELPIDIA GOMES MOREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE.

AÇÃO DE OBRIGAÇ
ÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE AO ENTE MUNICIPAL. DESCABIMENTO DE PAGAMENTO PELO O ESTADO, POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE DE DIREITO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DE HONOR
ÁRIOS

ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000774-16.2019.8.05.0032
de Brumado, sendo Apelante
ELPIDIA GOMES MOREIRA
,

e Apelado
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora
.

Sala de Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1